Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. ATECNIA NA ELABORAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MÉTODO LITERAL DE INTERPRETAÇÃO VISIVELMENTE COMPROMETIDO. NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. COMPREENSÃO RAZOÁVEL ALCANÇADA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA AO LONGO DO TEMPO E QUE AUTORIZA AFASTAR A LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUEM FIGUROU NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO REPRESENTANTE DA EMPRESA DEVEDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DA DEVEDORA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. ACORDO EM QUE EXPRESSAMENTE AFASTADO O INTERESSE DE NOVAR A DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CARACTERIZADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS, EM ESPECIAL A DESONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. DECLARAÇÃO DE VONTADE E INTENÇÃO DAS PARTES (ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL). MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL PRIMITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Termo de acordo firmado com atecnia jurídica. Falta de técnica que enseja dúvida quanto à condição de um dos acordantes em instrumento de confissão de dívida. Necessária interpretação sistemática dos negócios jurídicos firmados entre os pactuantes. Segundo negócio firmado para confirmar dívida anteriormente constituída em face de um primeiro negócio firmado. Situação evidenciadora da participação de um dos pactuantes, não em nome próprio, mas como representante legal da empresa devedora. Hipótese em que tem aplicação a regra do art. 112 do Código Civil, segundo a qual se deve observar, para o deslinde da controvérsia, mais a intenção consubstanciada na declaração do que o sentido literal da linguagem.
2. Acordo que expressamente afasta a novação e, por imposição legal, mantém a relação jurídica de direito material originária. Obrigação de pagar que vincula as partes originárias da relação de direito material. Assunção de dívida. Negócio jurídico não caracterizado. Requisitos legais configuradores não ocorrentes (art. 299 do CC). Inexistindo disciplina clara e expressa quanto à cessão de débito, não havendo inequívoca assunção de responsabilidade pelo pagamento de dívida de terceiro, inviável admitir a condição de devedor de quem, embora figure no preâmbulo do contrato como contratante e assim assine o ajuste, é, em verdade, conforme menção feita no corpo do contrato, mero representante legal da empresa que, em negócio anteriormente firmado, assumiu a obrigação de pagar quantia certa. Ilegitimidade passiva reconhecida do apelante que atuou no acordo de pagamento da dívida como representante da empresa devedora.
3. A figura do empresário individual não se confunde com a do sócio de uma sociedade empresária. O primeiro exerce atividade empresarial em nome próprio e como titular do negócio, ainda que ostente CNPJ, razão pela qual assume, diretamente, todas as obrigações decorrentes do exercício da atividade que desempenha. De consequência, está legitimada a figurar no polo passivo de ação monitória a apelante que como empresária individual abriu empresa, visto que nessa condição responde pelas dívidas de seu empreendimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.